Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711210-13.2020.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: OTON GOMES DE AMORIM, EURIDICE PEREIRA DA SILVA AMORIM, CARLOS RODRIGUES SOARES, KELSON CORTE, VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES D E S P A C H O FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 31181779. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator